Tribunal: TJMT
Processo: 1037934-34.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037934-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO XAVIER DA SILVA - CPF: 032.960.791-06 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MAURICIO XAVIER DA SILVA - CPF: 032.960.791-06 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1037934-34.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Sky Brasil Serviços Ltda. e Mauricio Xavier da Silva.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEITADA – SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações declaratórias de inexistência de
débito
, cabe ao demandado comprovar a legitimidade do
débito
cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Reputa-se como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Em que pese ser incontroversa a falha na prestação dos serviços, não há nos autos provas de que a parte autora tenha sofrido abalo na sua honra e imagem, de forma a se estipular uma indenização por dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1037934-34.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Sky Brasil Serviços Ltda. e Mauricio Xavier da Silva.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Sky Brasil Serviços Ltda. e Mauricio Xavier da Silva, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade da fatura com vencimento em 08.06.2021, no valor de R$ 19,90, bem como, determinou que a Sky realize o abatimento do valor de R$ 59,70 na fatura de cobrança dos serviços atualmente prestados ao autor, ou, realize a devolução na forma simples. Diante
da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se em favor da parte autora a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC.

Inconformado,
Mauricio Xavier da Silva,

recorre sustentando que o serviço de internet prestado se enquadra como defeituoso, nos termos do art. 14, II, do Código de Defesa do Consumidor e havendo má prestação de serviço deve ser condenado a indenização por dano moral. Além disso, ressalva que recebeu ofertas de melhoria que não foram cumpridas. Requer a reformada da sentença para que seja condenada a indenização por dano moral.

Por sua vez, a empresa Sky Brasil, alega que
a sentença merece ser declarada nula, pois, evidencia julgamento
ultra petita
, isso porque, colhe-se dos autos, que o autor em seus pedidos não requereu a devolução de valores. No mérito, alega ausência de falha na conexão da internet, bem como, não foi demonstrado qualquer prejuízo causado ao autor e qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral.

Ao final requer a improcedência dos pedidos constantes na inicial, por ter agido no exercício regular de direito, quanto a cobrança de fatura em atraso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id
.
194828726 e id. 194828727).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1037934-34.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Sky Brasil Serviços Ltda. e Mauricio Xavier da Silva.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mauricio Xavier da Silva ajuizou ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Sky Brasil Serviços Ltda., aduzindo que
é usuário dos serviços de banda larga da parte ré, tendo contratado 2 MEGAS de internet.

Narra que o sinal da mesma apresentava oscilações e falhas, razão pela qual entrou em contato com a Sky para registrar reclamação, e na oportunidade foi ofertado pelo atendente um desconto no valor de R$19,90, bem como 3 MEGAS de internet. Entretanto, o sinal permaneceu com falhas e oscilações, além de não funcionar por diversas vezes. Ainda, informa que recebeu uma fatura no valor de R$19,90, com vencimento para 08.06.2021, correspondente ao valor ofertado como desconto pela requerida.

Diante disso, o autor
requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que a ré realizasse vistoria no sinal de internet a fim de verificar o problema gerador da falha no sinal e cumprisse com o desconto de R$ 19,90, além de suspender a cobrança da fatura no valor R$ 19,90 datada de 06/2021. No mérito, pleiteia que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 20.000,00.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a
inexigibilidade da fatura com vencimento em 08.06.2021, no valor de R$19,90
, e determinou
que a requerida realize o abatimento do valor de R$ 59,70 em fatura de cobrança dos serviços atualmente prestados ao autor, ou, realize a devolução do valor de R$ 59,70 ao autor em moeda corrente, na forma simples.

Inconformada, Sky Brasil Serviços argui preliminarmente a nulidade da sentença por evidenciar julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que o autor
requereu apenas a concessão do desconto de R$ 19,90 e não a devolução de valores.

Sem razão.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

In casu
, basta uma simples leitura da exordial (id. 194828195), para se verificar que o autor ajuizou a demanda visando o ressarcimento de supostos prejuízos suportados em razão do serviço de internet ofertado.

Além disso, o d. magistrado
a quo
, fundamentou claramente a respeito da motivação da decisão, transcrevo trecho pertinente:

“(...)
Assim, não há como determinar que a requerida forneça o desconto no valor de R$ 19,90 nas faturas subsequentes de forma indiscriminada, uma vez que o autor deixou de possuir o plano de velocidade de internet que originou o desconto em questão.

Ademais, considerando que as faturas do referido período já foram emitidas e que não é mais possível aplicar descontos nas mesmas, a requerida deverá abater os valores dos 3 períodos de uma só vez (R$ 59,70) em fatura subsequente, ou, realizar a devolução da soma dos valores dos 3 períodos ao autor (R$ 59,70) na forma simples, em moeda corrente
.”
(id. 194828715 - negritei)

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida de julgamento
extra petita
.

A parte autora recorre quanto ao direito de ser indenizada por dano moral devido a falha na prestação de serviços de internet.

Por outro lado, a empresa Sky defende a ocorrência de atraso no pagamento da fatura, incidência de juro e por isso agiu no exercício regular de direito. Requer a improcedência d
os pedidos constantes da petição inicial, mormente no tocante à indenização a devolução do valor de R$ 59,70, por ser inexistentes.

Pois bem.
É cediço que a prestação de serviços de internet configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Pelo conjunto probatório produzido nos autos, não há razão para o inconformismo da Sky Brasil Serviços Ltda., quanto a sua condenação a
inexigibilidade da fatura com vencimento em 08.06.2021, no valor de R$19,90
, e que seja realizado
o abatimento do valor de R$ 59,70 em fatura de cobrança dos serviços atualmente prestados ao autor.

A alegação de ter prestado o serviço de forma adequada, não praticando qualquer ato ilícito apto a ensejar o dano extraptrimonial,
deve ser solucionada nos termos da orientação posta no art. 373, inciso, II, do CPC.

Desta forma, caberia à ré provar o fato impeditivo do direito do autor, contudo, limitou-se a
afirmar que houve contratação dos serviços e que estes estão sendo fornecidos na forma contratada. Poderia a empresa ré ter juntado qualquer documento comprovando que o serviço prestado corresponde ao serviço efetivamente contratado, tampouco impugnou os testes de velocidade juntados pelo autor.

Ademais, observa-se que
a parte autora demonstrou através dos testes de velocidade do sinal de banda larga, realizados, inclusive, em dias distintos, que a velocidade fornecida é inferior a velocidade contratada, bem como demonstrou que tentou resolver o imbróglio de forma administrativa junto à reclamada, juntando aos autos protocolos de reclamações, contudo, sem nenhum êxito (art. 373, inciso I, CPC).

Assim não agindo, é de concluir pela existência do direito, presumindo verdadeira a alegação do autor, mormente por ter cumprido a sua obrigação de provar o fato constitutivo.

Diante disso, entendo que a Sky Brasil Serviços Ltda. não seguiu a orientação dada pelo artigo epigrafado, pois, sequer jungiu aos autos a prova do alegado.

Nesse sentido andou bem o d. magistrado em seu
decisum, in verbis:

“(...)
Além disso, não impugnou os protocolos carreados na inicial, nem mesmo a informação de que foi oferecido por ela ao autor um desconto no valor de R$19,90, bem como 3 MEGAS de internet, como compensação pelas oscilações e falhas que o autor vinha suportando.

Informa apenas que o autor realizou diversos pagamentos em atraso, o que acarreta a diminuição da velocidade da internet e até a suspensão do serviço, entretanto, constata-se que os atrasos foram inferiores a 08 dias, o que não justifica as constantes falhas e oscilações narradas pelo autor.

Desse cenário, competia à reclamada apresentar documentos que demonstrassem a utilização da internet na forma que está sendo paga, o que não foi feito.

(...)

Merece procedência o pedido de inexigibilidade da fatura do período de 08/06/2021, no valor de R$19,90, e o pedido de que a requerida cumpra com a oferta que propôs após as reclamações realizadas pelo autor, no sentido de oferecer descontos no valor de R$ 19,90 nas faturas subsequentes.

(...)

Ademais, considerando que as faturas do referido período já foram emitidas e que não é mais possível aplicar descontos nas mesmas, a requerida deverá abater os valores dos 3 períodos de uma só vez (R$ 59,70) em fatura subsequente, ou, realizar a devolução da soma dos valores dos 3 períodos ao autor (R$ 59,70) na forma simples, em moeda corrente
.” (id. 194828715).

No tocante ao dano moral, há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
SERVIÇOS DE INTERNET
– RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON – REALIZAÇÃO DE ACORDO COM A CONCESSÃO DE DESCONTO NAS MENSALIDADES –
COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO AVENÇADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se evidenciado dos autos que a parte da requerida não cumpriu o acordo no qual concedia desconto nas mensalidades dos serviços de internet ao autor, cobrando-o em valor superior ao avençado.

A simples cobrança indevida não é capaz de gerar dano moral indenizável se ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade. Na hipótese, a situação vivenciada pela parte autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou suspenso os serviços.”

(RAC n. 1031104-18.2022.8.11.0041, 2ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.01.2024 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL –
COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).
A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."
(RAC n. 0004687-55.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.12.2019 - negritei)

Desta feita, não há que ser reformada a sentença que afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço dos recursos interpostos por
Sky Brasil Serviços Ltda. e Mauricio Xavier da Silva
, e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024